Tribunal: TJDFT
Processo: 0730633-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730633-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PRINT SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, RAIANE CARVALHO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de PRINT SOLUCOES DE INFORMATICA EIRELI – ME e outros, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial n. 0701752-64.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de expedição de ofício à SUSEP e à CNseg, para fins de localização de bens penhoráveis, nos termos a seguir (ID 74418127): O sistema SISBAJUD, ao processar as ordens de bloqueios judiciais, procedem a pesquisa dos seguintes ativos financeiros: conta corrente, conta poupança, CDB, Fundos, Compromissadas e Letras. Os títulos negociados através de operações compromissadas são, os títulos públicos, certificados de depósito bancário (CDB), letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário (LCI), debêntures e certificados de recebíveis imobiliários (CRI). A pesquisa abrange todas as instituições financeiras, sendo que as cooperativas de crédito também são assim consideradas pelo Banco Central do Brasil. Dispensa-se, com o uso do sistema, o envio de ofícios em papel, os quais por vezes são direcionados para instituições que não possuem relacionamento com o atingido, tampouco responsabilidade para cumpri-los, a exemplo do que ocorre com B3 (ou suas antigas denominações BM&amp;FBOVESPA, CBLC, BOVESPA, BM&amp;F, Cetip), CVM, Selic, ANBIMA, CNSEG e SUSEP. O envio de ofícios em papel e o inadequado direcionamento são inócuos, causa atraso no cumprimento da ordem, desperdício de recursos e demasiado esforço de todos os envolvidos, além de contribuírem para a taxa de congestionamento de processos. Desta forma, não há que se falar em complementação das pesquisas de bens, e tampouco a expedição de ofício à CNSEG, SUSEP, CETIP ou empresas administradoras de consórcios, eis que não controlam nem possuem cadastros de investidores de fundos de previdência complementar e/ou não possuem informações relevantes a respeito de outras espécies de patrimônio penhorável não abrangidos pelo sistema SISBAJUD, razão pela qual indefiro o pedido. Retornem os autos ao prazo suspensivo. O Agravante alega que: 1) promoveu execução de título extrajudicial para receber valores referentes à inadimplência dos Agravados; 2) após não localizar bens penhoráveis dos devedores, solicitou ao juízo de origem o envio de ofício à SUSEP e ao CNseg; 3) o juízo de origem indeferiu o pedido, alegando que a ferramenta não atende à finalidade processual; 4) envio de ofício à SUSEP e CNseg são medidas extraordinárias, quando a execução não possui outros meios de alcançar bens para a quitação do débito; 5) o Sistema de Gestão de Demanda do CNJ publicou documento descrevendo quais as instituições financeiras e ativos são alcançadas pelo SISBAJUD, tendo claramente informado que a previdência privada e títulos de capitalização não se encontram no rol de pesquisas e penhoras; 6) os sistemas CNSeg e SUSEP são autônomos e não constam das pesquisas SISBAJUD, portanto, são pesquisas totalmente diversas e plausíveis de buscas em execuções não frutíferas por outros meios; 7) tal pedido tem por objetivo alcançar eventuais valores provenientes de previdência privada, a qual não se aplica regra da impenhorabilidade que alude o art. 833 do CPC; 8) os fundos da previdência privada não se enquadram em quaisquer dos itens inclusos no art. 833 do CPC, possuindo tal modalidade de previdência a finalidade de investimento, podendo ser levantado pelo contratante a qualquer tempo, conforme o art. 14, II Lei da Complementar No 109/2001; 9) existe jurisprudência favorável nesse sentido. Requer a concessão de concessão de efeito suspensivo, alegando que a probabilidade do direito está presente na regularidade dado processamento da execução do título extrajudicial. Alega que o perigo de dano é concreto, já que o indeferimento das medidas pode levar ao arquivamento provisório e à prescrição intercorrente. No mérito, requer o provimento do agravo e a reforma da decisão e determinar o envio de ofício à SUSEP e CNseg. Requer que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome do advogado Edvaldo Costa Barreto Júnior, OAB/DF 29.190, sob pena de nulidade, conforme o §1o do art. 236 do CPC. É o relatório. Decido. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único do CPC e tempestivo. Custas de preparo recolhidas (ID 74420049). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico no presente caso a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Primeiro, porque o Agravante fundamenta a probabilidade do direito apenas na regularidade do processamento da execução do título extrajudicial — argumento genérico, inerente a qualquer execução, e não suficiente para justificar a concessão de tutela. Na verdade, o pedido de tutela recursal de urgência se confunde com o próprio mérito do agravo, cuja análise deve ocorrer no julgamento, de forma completa e com observância do contraditório. Além disso, tenho que o direito vindicado é controverso, na medida em que se verifica que as aplicações financeiras consubstanciadas em investimentos e títulos de capitalização estão compreendidas no raio de abrangência do SISBAJUD, de acordo com os arts. 13, 17 do Regulamento SISBAJUD 2.0. Trago entendimento nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENVIO DE OFÍCIO À SUSEP. INDEFERIMENTO. DADOS ABRANGIDOS PELO SISBAJUD. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Exequente contra decisão que indeferiu o pedido de envio de ofício à SUSEP para pesquisa de valores penhoráveis. 2. Sabe-se que o Código de Processo Civil, notadamente os artigos 6o, 139, inciso IV, 772, inciso III, e 773, favorece a intercessão judicial com vistas à localização de bens penhoráveis. 2.1. No entanto, medidas que se mostram inócuas podem ser indeferidas pelo magistrado, o que não implica em ofensa à efetividade da execução. 3. As aplicações financeiras consubstanciadas em investimentos e títulos de capitalização estão compreendidos no raio de abrangência do SISBAJUD, consoante dispõe o REGULAMENTO BACEN JUD 2.0. 3.1. Tanto a Superintendência de Seguros Privados – SUSEP - como a Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC - são consideradas entidades supervisoras do Sistema Financeiro Nacional. 3.2. Assim, os fundos são aplicados no mercado financeiro e, por conseguinte, identificados pela ordem de indisponibilidade veiculada mediante o SISBAJUD. 4. Uma vez que a pesquisa por meio do SISBAJUD já foi deferida pelo Juízo a quo, mostra-se desnecessário o envio de ofício à SUSEP, portanto. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários. (Acórdão 1925756, 0728132-20.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 03/10/2024.) Ainda que o Agravante alegue que os sistemas CNSeg e SUSEP são autônomos e não integram as pesquisas SISBAJUD, afirmando que seriam a última via para busca de bens do executado, existe obstáculo da excepcionalidade da medida. Isso porque tenho entendido que tais medidas são excepcionais, devendo ser realizadas a partir da convergência de elementos, tais como a demonstração, por parte do credor, de efetivo protagonismo em demonstrar no processo de origem a realização e o exaurimento de diligências, bem como a demonstração da mudança na situação do devedor. Observando o feito na origem, verifica-se que a tramitação processual não indica que o Agravante tenha exaurido esforços em diligenciar minimamente a existência de patrimônio ou de ativos em nome dos Agravados, pois se percebem na origem apenas petições usuais, que dão impulso ao feito. Ressalte-se, ainda, que o Agravante dispõe de ampla estrutura operacional e tecnológica, com acesso a diversos sistemas de informação e bases de dados, o que lhe permite realizar diligências eficazes para localizar bens e ativos em nome dos Agravados. Por fim, a sujeição ao arquivamento é consectário da inação da parte agravante: basta que propicie diligências ou demonstre, em concreto, que já as efetuou, por si, para que o exaurimento de suas vias seja demonstrado. No caso concreto, inclusive, o comando judicial se deu no sentido de o processo retornar ao arquivo, não sendo, portanto, uma medida desconhecida ou que tome o Agravante de surpresa, mas decorrência da natural movimentação do processo diante de inexistência de demonstração de mudança na situação econômica e financeira dos devedores. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. DEFIRO o pedido para que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome do advogado Edvaldo Costa Barreto Júnior, OAB/DF 29.190, ressalvadas a limitação e a sistemática do PJe para publicações exclusivas. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os Agravados para, querendo, oferecerem contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de julho de 2025 14:09:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador